Tribunal: TJDFT
Processo: 0701079-60.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. SÚMULA 231 DO STJ. REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO. RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A agravante da reincidência deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea, uma vez que são circunstâncias igualmente preponderantes.
2. O enunciado da súmula no 231 do STJ estabelece que: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
3. Em que pese o recorrente ter sido condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, o regime inicial semiaberto se justifica em razão da sua reincidência, nos termos do art. 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, do Código Penal.
4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida.